Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (art. 854, § 3o, do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo que, a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba, denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca para: a) que não sejam determinados novos bloqueios e demais atos constritivos; b) impedir a transferência dos valores em favor dos exequentes e; c) determinar a expedição de ofício às instituições financeiras, para que informem a natureza das contas em que houveram os bloqueios.

2. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa manter a própria subsistência e de sua família. 2.1. Quanto à relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018). 2.2. O caso em tela não versa sobre a penhora de salário em si, mas a envio de ofício para verificar a natureza da conta bancária da agravante. Diante da existência de sigilo bancário, apenas por meio de expedição de ofício é possível saber a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 2.3. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “ (.....) 1. A gratuidade de justiça é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais. 2. Cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. 3. Não obstante inexista declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes, os elementos constantes dos autos permitem aferir que faz jus ao benefício. 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (07383216220218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2022).

3. Agravo de instrumento provido.